Tribunal: TJES
Processo: 5031175-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031175-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031175-50.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: ADEMILSON JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO JÁ PAGO. REVELIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). De início, observo que foi decretada a revelia da Recorrida, que não apresentou defesa, tampouco compareceu à audiência designada na origem, embora regularmente citada.

(3). Nesse contexto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à insuficiência do acervo probatório constante dos autos, compreendo que os documentos trazidos pela parte recorrente são suficientes para corroborar a narrativa autoral, especialmente considerando que anexados comprovantes de pagamento em que consta a concessionária ré como beneficiária, além de protocolo de atendimento com a Recorrida, tudo a denotar que o consumidor tentou a resolução administrativa do problema e que, aparentemente, realizou os pagamentos devidos à parte ré.

(4). Destaco ainda que, eventual dúvida quanto à pertinência dos pagamentos e quanto à veracidade do comprovante de negativação anexado pelo Recorrente deveriam ter sido objeto de impugnação da parte recorrida, que, por sua vez, não se manifestou nos autos. Com efeito, em decorrência da revelia decretada na hipótese, bem como diante da verossimilhança do relato autoral, há que se reputar verdadeira a narrativa trazida à exordial, merecendo, por isso, procedência os pedidos autorais no que se refere ao restabelecimento do serviço de energia elétrica referente à instalação nº 1025036, bem como no tocante aos danos morais, que ora restam configurados
in re ipsa
(haja vista a efetivação de cobranças indevidas referentes a débito já adimplido pelo consumidor, com registro de negativação indevida em cadastro de inadimplentes), razão pela qual devida adequada compensação.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:
i)

CONDENAR
a Recorrida a
promover o restabelecimento do serviço de energia elétrica referente à instalação indicada pelo Recorrente (nº 1025036)
;
ii) CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)